Tribunal: TJPA
Processo: 0008297-26.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008297-26.2019.8.14.0111

APELANTE: RONALDO DOS SANTOS SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME INICIAL ABERTO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por RONALDO DOS SANTOS SOUSA
, contra sentença que o condenou à pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II e VII do CPB. A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do apelante do crime praticado, por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente a reforma da dosimetria com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e pelo afastamento da majorante do uso de arma branca, capitulado no artigo 157, §2º, VII do CP, por alegar que a referida causa de aumento entrou em vigor após o fato delituoso.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição da recorrente, (ii) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do uso de arma branca e (iii), analisar a reforma da dosimetria.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente
pelo Boletim de Ocorrência, prisão em flagrante delito, auto de apreensão a apresentação, auto de entrega, aliado à prova oral
.

4. Pleito de afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma branca, capitulado no artigo 157, §2º, VII do CP. Acolhimento. Restou constatado que, quando da prática do crime, ocorrido em 17.10.2019, o uso de arma branca deixou de estar previsto no Código Penal, apenas voltando a ser tipificado e apenado com pena de um terço até metade pela Lei n.º 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, devendo, assim, ocorrer o decote da causa de aumento pelo emprego de arma branca, no presente caso, em virtude dos princípios da irretroatividade da lei mais grave e ultratividade da lei mais benéfica, pois no período decorrido entre a Lei n.º 13.654/2018 e a Lei n.º 13.964/2019 ocorreu verdadeira abolitio criminis deixando a norma de ser aplicada. Pleito acolhido.

5. Da reforma da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II e VII, art. 59; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dar parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RONALDO DOS SANTOS SOUSA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II e VII do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do apelante do crime praticado, por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente a reforma da dosimetria com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e pelo afastamento da majorante do uso de arma branca, capitulado no artigo 157, §2º, VII do CP, por alegar que a referida causa de aumento entrou em vigor após o fato delituoso.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do recurso com o afastamento da majorante do uso de arma branca.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
pugnou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, com o afastamento do inciso VII do art. 157 do Código Penal, pois quando da prática do crime o uso de arma branca deixou de estar previsto no Código Penal, estando inserido em data posterior, o que faz merecer amparo a tese defensiva para reformar a sentença condenatória, refazendo-se a dosimetria da pena apenas nesse ponto, com reflexo na terceira fase da pena e no regime inicial de cumprimento de pena.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que em 17/10/2019, por volta das 21h30m, os denunciados previamente associados, com desígnios de vontades e divisão de tarefas, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com um canivete, 02 (dois) aparelhos celulares de propriedade das vítimas Carlos Henrique Silva Soares e Matheus dos Santos Silva”
, fato ocorrido na comarca de Ipixuna do Pará/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, prisão em flagrante delito, auto de apreensão a apresentação, auto de entrega, aliado à prova oral.

O apelante, apesar de intimado, não compareceu à audiência, tendo sido decretada sua revelia.

A vítima Matheus dos Santos Silva, em juízo, disse “
que costumava ficar na frente da casa do seu amigo Carlos e numa noite, a qual não soube especificar, foram abordados pelos denunciados que levaram os seus celulares. O moreninho (Ronaldo) pilotava a moto e o branco desceu com um canivete e os ameaçou para que lhes entregassem o celular
”.

A testemunha IPC Evaldeci dos Santos Moares, em juízo, disse que, “
devido ao lapso temporal, não recorda de muita coisa. Afirma que só testemunhou a apresentação dos denunciados, que foram acusados de roubar aparelhos celulares. Não consegue individualizar as condutas
”.

Já a testemunha Max Willame Pinheiro Silva, em juízo, disse “
que não presenciou o fato e que o Matheus (uma das vítimas) é seu filho. Que os denunciados estavam parados no Sítio do Padre e ele foi lá foi juntamente com o seu filho e o Carlos (pai da outra vítima), na oportunidade, os meninos reconheceram os denunciados como os autores do roubo. Depois foram para a Delegacia para os procedimentos de praxe. Ele descobriu que os acusados estavam no referido sítio por intermédio de denúncias de populares, recebidas após distribuição de fotos dos supostos autores. O celular do Matheus estava com o denunciado que foi preso depois no sítio. Disse que foram primeiro na casa do moreninho (Ronaldo) e só depois foram atrás do outro no sítio do padre, tendo sido levados até lá pelo Ronaldo. Disse que usaram um canivete, mas não sabe dizer qual dos 2 a portava. O celular do filho do depoente foi recuperado em perfeito estado. O outro celular foi recuperado com um rapaz que conserta”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA

O apelante sustenta o afastamento da referida majorante, capitulada no artigo 157, §2º, VII do CP, alegando que, argumentando que esse inciso só passou a vigorar a partir da prática delituosa.

Merece acolhimento o pleito do apelante. Vale salientar, com base no arcabouço probatório constante dos autos, que restou constatado, que quando da prática do crime, ocorrido em 17.10.2019, o uso de arma branca deixou de estar previsto no Código Penal. Vale ressaltar que a Lei n.º 13.654/2018, de 23 de abril de 2018, revogou o dispositivo que majorava a pena pelo crime de roubo qualificado pelo emprego de arma, de modo que não coube mais sua aplicação por ser novatio legis in mellius, ocasião em que o roubo praticado com o uso de arma branca apenas voltou a ser tipificado e apenado com pena de um terço até metade pela Lei n.º 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019. Nesse caso, deve ocorrer o decote da causa de aumento pelo emprego de arma branca em virtude dos princípios da irretroatividade da lei mais grave e ultratividade da lei mais benéfica, pois no período decorrido entre a Lei n.º 13.654/2018 e a Lei n.º 13.964/2019 ocorreu verdadeira abolitio criminis deixando a norma de ser aplicada.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, sido elas avaliadas e corretamente justificadas tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, para o crime de roubo qualificado, em sua primeira e segunda fase, entretanto, devendo ser reformada quanto a terceira fase, pelo qual procedo com nova dosimetria para o delito
.

Na primeira fase a pena base restou corretamente fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão

e 20 (vinte) dias-multa, por haver uma circunstância judicial valorada negativamente, qual seja as circunstâncias do crime, tendo o juiz de primeiro grau fundamentado que, “
para concretizar seu intento, o acusado agiu em concurso com outra pessoa
”, utilizando-se dessa forma, da majorante do concurso de pessoas para agravar a pena base. Na segunda fase foi aplicada a atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, não havendo que se falar em reconhecimento da confissão espontânea, pois o acusado foi considerado revel, não tendo sido realizado seu interrogatório, sendo fixada a pena intermediária em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva, por não haver circunstâncias agravantes nem causas de diminuição nem de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Ante o exposto, conheço o recurso e concedo parcial provimento ao apelo para readequar a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva, por não haver circunstâncias agravantes nem causas de diminuição nem de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/07/2025